Tribunal: TJES
Processo: 5000425-85.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-85.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR FALCO DONARDELLI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO CANHOLATO CAZOTTE contra a sentença de id. 10557213, que fixou honorários em seu favor no valor de R$100,00, em razão da atuação como advogado dativo do recorrente.

2. Irresignada com o valor arbitrado, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, sob o argumento de que despendeu tempo, dedicação e esforço para exercer o múnus, tendo ainda se deslocado para atender a parte assistida.

3. Recebo a apelação como recurso inominado, aplicando o princípio da fungibilidade recursal. 4. Após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal. Isso porque, sem maiores delongas, o valor fixado a título de honorários pela atuação como advogado dativo, com as devidas vênias ao juiz sentenciante, encontra-se aquém do necessário a remunerar adequadamente a nobre atividade desempenhada pelo recorrente, considerando o grau de zelo, complexidade e tempo despendido na resolução do conflito.

5. Além disso, a fim de estabelecer balizas objetivas para a fixação dos honorários, deve ser levado em consideração os termos do Decreto Estadual nº 2.821-R de 2011, mais especificamente o seu artigo 2º, inciso III, que estabelece o valor máximo de R$ 550,00 para os serviços desempenhados pelo recorrente.

6. Tendo em vista a extinção antecipada do processo, em decorrência de acolhimento de preliminar de incompetência do juízo, tenho que o valor de R$300,00 (trezentos reais) deveria ter sido utilizado pelo juízo sentenciante para fixar os honorários pela atuação do nobre causídico recorrente.

7. Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
MAJORANDO
os honorários advocatícios para a quantia de R$300,00 (trezentos reais).

8. Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)